Tribunal: TJSP
Processo: 1060128-43.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso Público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Ambiência criminosa – Pretensão ao afastamento de eliminação concretizada na fase de investigação social, regularmente prevista pelo edital de regência do certame público – Irresignação do candidato, sustentando que reúne os predicativos necessários ao ingresso nos quadros castrenses –

Ementa:
APELAÇÃO – Concurso Público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo – Ambiência criminosa – Pretensão ao afastamento de eliminação concretizada na fase de investigação social, regularmente prevista pelo edital de regência do certame público – Irresignação do candidato, sustentando que reúne os predicativos necessários ao ingresso nos quadros castrenses – Documentos colacionados aos autos que evidenciam a legalidade do ato administrativo responsável pela eliminação do apelante no certame público – Danos Morais – pedido prejudicado – Sentença mantida – Recurso não provido.